Tribunal: STF
Processo: HC 212977
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



 



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator julgou prejudicado o Habeas Corpus nº 711.300/BA, em se tratando de questões já decididas, anteriormente, no recurso em Habeas Corpus nº 158.829/BA.



     



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, no dia 17/08/2021, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 155, §§ 1º, 4º, inc. IV; 6º (furto de semovente, com causa de aumento pela prática durante o repouso noturno e qualificado pelo concurso de pessoas), do Código Penal; e 2º (integrar organização criminosa) da Lei nº 12.850, de 2013. O Juízo da Vara Criminal da Comarca Inhambupe/BA, acolhendo representação da autoridade policial, converteu o flagrante em prisão preventiva. Em 19/10/2021, recebeu a denúncia.



     



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que denegou a ordem. Na sequência, formalizou a impetração no STJ.



     



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Diz inobservados os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Afirma ser a custódia desproporcional, uma vez que os crimes imputados não envolvem violência ou grave ameaça a pessoa. Diz que eventual condenação será executada em regime diverso do fechado. Argumenta diante de condições pessoais favoráveis: primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.



     



    5. Requer, no âmbito liminar, o afastamento da prisão ou, caso assim não se entenda, a substituição por cautelar diversa. Busca, no mérito, a confirmação da providência.



     



    É o relatório. 



    Decido.



     



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do STJ. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR (Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013); HC nº 199.029-AgR/MA (Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021); HC nº 197.645-AgR/RJ (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021). 



     



    7. A superação desse entendimento é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada situação de flagrante ilegalidade ou mesmo de teratologia da decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, contudo, não verifico ilegalidade manifesta a autorizar a concessão da ordem de ofício.



    8. O Juízo da Vara Criminal da Comarca Inhambupe/BA, ao determinar a prisão preventiva (e-doc. 2), destacou a materialidade e os indícios de autoria dos crimes imputados ao paciente — subtração, em concurso de pessoas e no período noturno, de 27 (vinte e sete) bovinos e 02 (dois) equinos, além do caminhão utilizado para transportar os animais. Referiu a apreensão de diversos bens, entre os quais os gados da vítima, o veículo utilizado como “batedor” e o caminhão para transporte de semoventes subtraídos, denotando, segundo aduziu, divisão de tarefas e organização para prática dos ilícitos. Frisou monitoramento realizado pela Polícia Rodoviária Federal, por meio do qual, com sistema de inteligência, descobriu-se a prática de crimes da mesma natureza em vários municípios do Estado da Bahia (Ipirá, Santo Antônio de Jesus, Feira de Santana, Itaberaba e Alagoinhas). Disse evidenciado o envolvimento em esquema criminoso estruturado, voltado a cometimento de crimes patrimoniais. Teve a medida como necessária para garantir a ordem pública, ante a gravidade concreta do crime. Eis alguns trechos da decisão: 



    “(...) A materialidade delitiva está provada, segundo se verifica da documentação inserta, mormente em razão do auto de exibição, dando conta da apreensão de avultada quantia monetária, considerável quantidade de carne que teria sido subtraída da fazenda da vítima, alicate, rolo de arame e serra, como também a informação de apreensão dos gados da vítima consoante depoimento.



(...)



    No tocante à autoria, em face da prova já trazida à lume, muito embora não haja ainda prova escoimada de dúvidas, exsurgem claros, nítidos e veementes indícios da autoria dos indiciados na consumação do crime descrito no auto de prisão em flagrante, bem ainda de que se agremiaram com o fito de praticar furtos de gados em diversas cidades deste Estado. Ressai dos depoimentos a existência de indícios da autoria que revelam suposto esquema criminoso praticado pelos autuados, estruturado e organizado, tanto que foram apreendidos diversos bens, dentre os quais os gados da vítima, o veículo utilizado como “batedor” e o caminhão para transporte de semoventes subtraídos, denotando divisão de tarefas e organização para prática de ilícitos.



     Impende destacar que o caso em testilha veio à tona em razão de investigação já principiada outrora pela Polícia Civil, a qual contou com arrimo da Polícia Rodoviária Federal, as quais por meio do sistema de inteligência já vinham monitorando os autuados, noticiando ainda que estes, com estrutura acima reportada, perpetraram delitos de furto de animais em diversas cidades.



(...)



    Analisando a documentação adunada, verifica-se que os autuados, ao que tudo indica, isto de acordo com as informações da autoridade policial, participam de esquema criminoso estruturado, voltada a prática de crimes patrimoniais, o que demonstra que a prisão é medida que se impõe. 



    Esta última circunstância, indubitavelmente, auxilia a tese da força policial de que os autuados possivelmente participam de esquema criminoso que fustiga a ordem pública, sendo pois fundamento para a decretação de suas prisões preventivas.



(...)



    Com efeito, haverá, como no presente caso, situações em que a gravidade do crime praticado, revelada não só pela pena abstratamente cominada ao tipo, mas também pelo desprezo ao valor ou bem jurídico atingido, já que o crime de quadrilha e/ou bando armado voltado ao tráfico é a origem de vários outros crimes na sociedade e ocasiona a destruição de várias famílias, vitimadas pelo vício, reclamando uma providência imediata do Poder Público, sob pena de se pôr em risco até mesmo a legitimidade do exercício da jurisdição penal. (...)” (e-doc. 2).



    9. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a gravidade concreta do crime e o risco de reiteração criminosa, bem assim a necessidade de fazer cessar ou diminuir as ações de organização criminosa, justificam a decretação da custódia preventiva para a garantia da ordem pública. Assim, por exemplo:



    “Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Furto qualificado e Receptação qualificada. Integrante de organização criminosa armada. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita. 1. Não cabe habeas corpus em substituição ao agravo regimental cabível na origem. 2. A gravidade concreta do delito e a fundada probabilidade de reiteração criminosa justificam a decretação da custódia preventiva para a garantia da ordem pública. Precedentes. 3. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Paciente alegadamente integrante de organização criminosa complexa, ostentando condenação anterior com trânsito em julgado. 4. Habeas Corpus não conhecido, revogada a liminar.”



    (HC nº 140.431/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/03/2018, p. 25/04/2018; grifos nossos).



     
 “EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARTICIPAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RAZÕES IDÔNEAS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar inadmissível supressão de instância. 2. Para a negativa do direito de apelar em liberdade, foi considerada a participação do agravante em associação criminosa voltada à prática de furtos de carga. 3. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada no risco concreto de reiteração delitiva. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 206.241-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04/11/2021, p. 08/02/2022; grifos nossos). 



    “EMENTA: Penal e Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Furto qualificado. Alteração superveniente do quadro processual. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A superveniente modificação do quadro processual resultante de inovação do estado de fato ou de direito, ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Tal como informado pelo agravante e confirmado em consulta à página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet, o mérito do habeas corpus foi julgado em 28.04.2021, circunstância que inviabiliza a análise do presente writ. 2. Não é caso de concessão da ordem de ofício. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 200.913-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 17/08/2021, p. 23/08/2021; grifos nossos). 



    10. O fato de o paciente apresentar atributos subjetivos favoráveis, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/8/2018).



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



     



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2022.



 



 



Ministro André Mendonça



Relator